Tribunal: TJMT
Processo: 0000347-40.2017.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000347-40.2017.8.11.0039 –
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ADRIMAR MARIA DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pela Vara da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação de Cobrança n. 0000347-40.2017.8.11.0039, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de São José dos Quatro Marcos que, julgou procedente para condenar os entes, declarando devido o recolhimento do FGTS pela parte Requerida do período de 2012, 2013, 2014,2015 e 2016 e seus consectários legais.
Houve condenação em honorários, os quais serão fixados quando da liquidação do julgado.
Recorre o Apelante defendendo que o vínculo jurídico estabelecido com a Administração Pública foi por tempo determinado, sendo apenas devido o saldo de vencimento. Uma vez que a contratação se deu de forma temporária para fins de substituição de servidores efetivos afastados.
Diante desse quadro fático torna-se impossível a condenação ao pagamento de FGTS, bem como seus consectários legais.
Prequestionou artigos 37, inciso IX e §2o e 39, §3o c.c art.7a, III da CF/88 e art.15 §2o e 19-A da Lei 8036/90.
Ao final requer a reforma da sentença.
Contrarrazões apresentadas pelo Autor no id. 96622469.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar no feito. (id. 102624976).
É o relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que Adrimar Maria de Souza, (capaz), ajuizou Ação de Cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO no dia 02/02/2017, oportunidade que atribuiu à causa a quantia de R$8.139,56 (oito mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos). (id. 96620990).
Vale ressaltar que naquela data (02/02/2017) o valor do salário-mínimo era de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários-mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o 12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, a DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora